Tribunal: TJDFT
Processo: 0710001-81.2021.8.07.0006
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. CURSO TÉCNICO. ESTÁGIO. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DO GENITOR. AUSÊNCIA DE PROVAS. ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. O advento da maioridade extingue o pátrio poder, contudo, não determina necessariamente o fim da obrigação alimentar, que passa a ser pautada na relação de parentesco, porquanto demonstrada a existência do binômio necessidade-possibilidade.
2. Cabível a manutenção dos alimentos quando o filho maior, porém menor de 24 anos, cursa ensino técnico ou universitário.
3. A existência de vínculo em estágio não afasta o dever de prestar alimentos, visto que, apesar de remunerado, não é suficiente, por si só, para abarcar todos os custos decorrentes de uma formação profissional adequada e que permita ao alimentado ingressar no mercado de trabalho.
4. Ausente a comprovação de incapacidade financeira do alimentante em prover o sustento da prole, não prospera o pleito de exoneração, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.
5. Recurso não provido.